Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-18.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002159-18.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JOAO FRANCISCO GONCALVES - CPF: 189.082.849-15 (EMBARGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

Ausente o alegado vício de omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso de apelação então aviado pelo embargante.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão/contradição no acórdão acerca da
condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, porquanto o mesmo logrou êxito parcialmente na exceção de pré-executividade.

Aduz que ambas as partes foram vencidas e vendedoras, não cabendo apenas ao ente público arcar com os honorários advocatícios.

Assevera que deve ser reconhecida ofensa à regra prevista no art. 86,
caput
, do CPC e, por consequência, reformada a decisão ora recorrida.

Defende que o Estado possui a benesse de não suportar os ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios.

Por fim, alega que conforme o disposto nos §§ 2º a 6º do art.85 do CPC, é vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado (págs.01/18- id.95580960).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (pág.39- id.96576458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso de agravo de instrumento então aviado pelo embargante.

Afirma o embargante a existência de omissão/contradição no acórdão recorrido, uma vez que ambas as partes foram vencidas e vendedoras, não cabendo apenas ao ente público arcar com os honorários advocatícios.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão, notadamente, porque se verifica dos autos que
o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal contra João Francisco Gonçalves em 21/07/2017, visando à cobrança de créditos oriundos da irregularidade de escrituração de Livros Fiscais, omissão na entrega das informações econômico-fiscais e falta de recolhimento de ICMS e de TACIN.

Processado o feito executivo, o embargado opôs exceção de pré-executividade requerendo a sua exclusão do polo passivo da ação, uma vez que jamais possuiu qualquer relação jurídica com a empresa executada, tampouco atuou como seu diretor, sócio ou empregado, tendo apenas assinado a quinta alteração contratual em 24/07/2015, na qualidade de procurador de sua genitora, Sra. Maria do Carmo Rocca, sócia executada (págs.01/20-id.n.38449474, págs.09/10-id.n. 38449475).

Nesse contexto,
o Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do embargado, declarando extinto, em relação a ele, o processo, sem resolução do mérito, bem como condenar o exequente, ora embargante, ao pagamento da verba honorária, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (cota parte devida pelo sócio (1/7), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, porquanto deu causa à ação (pág.07-id.n.

38449472).

Essa decisão, por sua vez, foi mantida em sede de agravo de instrumento.

Pois bem. Os
embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. Logo, não há falar em omissão quanto aos dispositivos invocados.

Ademais, não há considerar o acórdão omisso ou contraditório apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão/contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022